Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-48.2020.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800027-48.2020.8.14.0077

APELANTE: OVIDIO SOARES PANTOJA FILHO

APELADO: SEBASTIÃO SOARES PANTOJA, LEONICE GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART 561 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O apelante detinha a propriedade do imóvel em comento, que para tanto, não presta para os fins almejados, visto que se trata de reintegração de posse e não ação reivindicatória.
II-
É possível extrair dos depoimentos, que o apelante não detinha a posse do bem, tanto é, que a compradora do imóvel afirmou em juízo que ao chegar para fazer vistoria no local, não havia ninguém exercendo posse sobre o mesmo, tendo esta desistido do negócio após o apelante apresentar os documentos de propriedade , o que significa dizer que o mesmo não tinha a posse do bem, mas queria passar a exercê-la, o que mais uma vez descaracteriza os requisitos dispostos em lei, para reintegrar o apelante.
III-
Pelos mesmos motivos há de se verificar que não houve esbulho, pois além da Sra. Leonice ter adentrado no bem em decorrência de uma compra realizada, tendo desfeito o negócio e saído dele, o Sr. Sebastião conseguiu lograr êxito ao demonstrar que além do autor nunca deter a posse do bem, havia feito benfeitorias no local, com construções e plantios.
IV-
Era obrigação do autor da ação demonstrar que os réus ocuparam de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ele praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos.
V-
Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer a apelante, motivo pelo qual, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
OVIDIO SOARES PANTOJA FILHO
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de ANAJÁS-PA, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
SEBASTIÃO SOARES PANTOJA E LEONICE GOMES DOS SANTOS.

Versa a inicial que o autor adquiriu o imóvel objeto do presente litígio no ano de 2018, junto com seu irmão Sebastião, do Sr. João Rodolfo Santos Filho, tendo naquela ocasião a promessa de que o terreno seria somente dele, razão pela qual o documento saiu em seu nome, com assinatura do vendedor e do seu irmão como testemunha.

Afirma que tem zelado pela propriedade há mais de 1 ano e 5 meses, no entanto, em 25.01.2020, soube que seu irmão havia vendido a propriedade sem seu consentimento, e que os compradores estariam explorando o local, destruindo tudo o que o autor havia feito.

Assim, considerando que o autor se encontra impedido de entrar no seu terreno, sofrendo para tanto esbulho, requereu a reintegração de posse no imóvel em questão.

Deste modo requereu que fosse julgada procedente a ação.

A liminar foi indeferida.

Contestação (ID
Num. 8407167 -
)

Réplica a Contestação (ID
Num.8407173)

Audiência de instrução onde fora ouvido o informante Jader Pantoja Amaral, tendo, ao final, as partes apresentado alegações finais.

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial.

Inconformado com a decisão,
OVIDIO SOARES PANTOJA FILHO
interpôs recurso de apelação, alegando que em sua exordial afirma ser proprietário do bem e ter a posse dele, na medida que, após o apelado ter realizado a venda do bem em litígio e ter o apelante demonstrado ser proprietário, os compradores desistiram do negócio, abandonando o local, tendoe o apelante retornou a posse do imóvel.

Nesse sentido, as diversas alegações feitas pelos apelados e a testemunha ouvida, que é filho destes, são inverídicas, pois o apelante nunca abandonou o local, mesmo após a invasão sofrida, sempre permaneceu nele.

Por todo o exposto requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

Petição Id Num. 10478538, informando que o local em litígio foi incendiado, como possível ato criminoso.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença atacada não merece reforma, pois correta em todos os seus termos. Vejamos:

O apelante afirma estar comprovada sua posse sobre o bem imóvel em litígio, tendo em vista que após comprovar ser proprietário do imóvel, os terceiros que realizaram a compra do bem dos apelados, desistiram do negócio e restituíram sua posse. Outrossim, afirma que jamais abandonou o local, estando nele mesmo após sua invasão, razão pela qual requer a procedência da ação de reintegração de posse.

Na ação REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I) sua posse;

II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III) a data da turbação ou do esbulho

IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse ; na ação de reintegração

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104): “A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

No presente caso, fácil à constatação de que a apelante não se desincumbiu em comprovar quaisquer dos requisitos acima descritos para o ajuizamento e para a procedência da ação possessória.

A posse não resta demonstrada, pois os documentos e depoimentos testemunhais não comprovam suas alegações. Na verdade, o que se percebe é que o apelante detinha a propriedade do imóvel em comento, que para tanto, não presta para os fins almejados, visto que se trata de reintegração de posse e não ação reivindicatória.

Com efeito, é possível extrair dos depoimentos, que o apelante não detinha a posse do bem, tanto é que a compradora do bem afirmou em juízo que ao chegar para fazer vistoria no local, não havia ninguém exercendo posse sobre o mesmo, tendo esta desistido do negócio após o apelante apresentar os documentos de propriedade , o que significa dizer que o mesmo não tinha a posse do bem, mas queria passar a exerce-la, o que mais uma vez descaracteriza os requisitos dispostos em lei, para reintegrar o apelante.

Pelos mesmos motivos há de se verificar que não houve esbulho, pois além da Sra. Leonice ter adentrado no bem em decorrência de uma compra realizada, tendo desfeito o negócio e saído dele, o Sr. Sebastião conseguiu lograr êxito ao demonstrar que além do autor nunca deter a posse do bem, havia feito benfeitorias no local, com construções e plantios.

Era obrigação do autor da ação demonstrar que os réus ocuparam de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ele praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos. Nesse sentido, o art. 373, I do Código de Processo Civil assim dispõe: Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.

Conforme preleciona Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer a apelante, razão pela qual não há como reformar a sentença atacada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 19/09/2024